Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Processo : 0705027-48.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 147129559, dos autos originários no 0710413-48.2022.8.07.0015), proferida em ação de falência. Todavia, após o recebimento do presente agravo de instrumento (id. 43727601), o agravante comunica a realização de acordo nos autos originários, já homologado por sentença (id. 151662213 dos autos de origem). Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto e interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator